Tribunal: TJDFT
Processo: 0748196-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0748196-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANIA ARAGAO ALVES DUARTE AGRAVADO: ROSA EL DENNAUI D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VANIA ARAGÃO ALVES DUARTE, contra decisão proferida pela 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, na ação de execução de título extrajudicial (Processo no 0724613-78.2017.8.07.0001), que tem como exequente ROSA EL DENNAUI. A decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora e manteve a constrição sobre o imóvel de matrícula no 20679 (ID 73537206). A agravante requereu a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso em relação aos atos de constrição, bem como a exoneração/alienação do imóvel situado na SQN 403, bloco E, ap. 106, Asa Norte, Brasília/DF, matrícula 20.679, Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis do DF (ID Por meio do acórdão de ID 24480648, o agravo foi provido para, confirmando a liminar recursal deferida, desconstituir a penhora determinada sobre o imóvel da agravante, qual seja: SQN 403, bloco E, ap. 106, Asa Norte, Brasília/DF, matrícula 20.679, Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis do DF. A agravada interpôs recurso especial (ID 26497987) e recurso extraordinário (ID 26497991). No recurso especial, o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, proferiu a seguinte decisão: “determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem, com a respectiva baixa, a fim de que o processo permaneça suspenso até a publicação do acórdão dos recursos especiais repetitivos, observando-se, em seguida, os procedimentos previstos nos arts. 1.039 e 1.040 do Código de Processo Civil de 2015”. (ID 3189447). Por meio da decisão de ID 26966929, o Presidente do TJDFT acatou a decisão superior e determinou o sobrestamento do feito até o julgamento de mérito no REsp 1.822.033/PR (Tema 1.091), afetado para a uniformização da controvérsia “Penhorabilidade (ou não) do bem de família de propriedade do fiador dado em garantia em contrato de locação comercial”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do CPC (ID 31894447). Certidão de publicação do acórdão do REsp 1.822.033/PR (Tema 1091), e despacho para reapreciação considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido (IDs 32749060 e 39394266). É o relatório. Em consulta aos autos de origem verificou-se que a agravante noticiou o pagamento do débito e requereu a extinção do feito (ID 133714584). Nesse contexto, em razão deste fato superveniente e substancial no procedimento em curso no juízo de origem, INTIMEM-SE a agravante, VANIA ARAGÃO ALVES DUARTE e agravada, ROSA EL DENNAUI, para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco dias) acerca da prejudicialidade o presente recurso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 10 de outubro de 2022 16:23:39. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador